Tribunal: TJBA
Processo: 8003503-57.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003503-57.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA APELADO: JOSE FERREIRA DA SILVA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO INCISO III, DO ART. 485 DO CPC. SISTEMA DE INTIMAÇÕES. ART. 246 §1º DO CPC. PROCESSO ELETRÔNICO QUE SE APLICA TAMBÉM A FAZENDA PÚBLICA. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. ADMISSÍVEL. ART. 5º §6º E ART 9º DA LEI 11.419. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC/2015, em razão da inércia do autor e abandono da causa.. II. Questão em discussão A controvérsia reside na validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico e na possibilidade de extinção do processo pela inércia do autor, à luz do CPC/2015. III. Razões de decidir A intimação pessoal da Fazenda Pública, realizada por meio eletrônico em processo judicial digital, é válida para todos os efeitos legais, nos termos dos arts. 5º, § 6º, e 9º da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC/2015. Resta configurado o abandono do processo, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, conforme art. 485, III, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A intimação pessoal da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, em processo judicial digital, é válida para todos os efeitos legais. Configurada a inércia do autor após intimação pessoal válida, é possível a extinção do processo por abandono." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003503-57.2018.8.05.0191, da Comarca de PAULO AFONSO – BA, sendo apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e apelado JOSÉ FERREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.